Tribunal: TJES
Processo: 5009126-53.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão julgador: CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2025-03-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009126-53.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: LUIZ CESAR MARETTA COURA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
CARLOS SIMOES FONSECA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO - ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA - PESSOA FÍSICA - PEDIDO FORMULADO NA INICIAL – INDEFERIMENTO NA ORIGEM – DOCUMENTAÇÃO ACOSTADA AO RECURSO QUE ATESTA
A NECESSIDADE DE CONCESSÃO DO BENEFÍCIO
–
DECISÃO REFORMADA -
RECURSO PROVIDO.

1. O Código de Processo Civil de 2015, agasalhando entendimento amplamente dominante na jurisprudência pátria – incluindo a do c. Superior Tribunal de Justiça por meio de verbete sumular –, passou a prever, em seu art. 99, § 3º, que se presume verdadeira a declaração de hipossuficiência quando realizada por pessoa natural.

2. Caso concreto em que foi suficientemente comprovada a incapacidade financeira do agravante de arcar com as despesas do processo originário deste recurso, notadamente porque o valor referente às custas corresponde, aproximadamente, à integralidade da renda mensal recebida pelo agravante e comprovada pelos contracheques e pela declaração de Imposto de Renda colacionados aos autos.

3. Recurso provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA

Composição de julgamento: 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Relator / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso e passo a análise do mérito como segue

Ao que se verifica, o magistrado de primeiro grau indeferiu o pedido de assistência judiciária gratuita (id. 8994993) nos autos dos embargos à execução opostos pela parte ora agravante, sob o fundamento de que “
o embargante é beneficiário da previdência dos servidores públicos estatais e aufere rendimentos líquidos mensais entre quatro e cinco salários
”.

Como já consignado na decisão que deferiu o pedido liminar recursal, o
caput

do art. 99 do Código de Processo Civil determina que o requerimento da Gratuidade de Justiça dar-se-á mediante a simples afirmação de insuficiência econômica pela parte, presumindo-se a veracidade da alegação em relação apenas às pessoas físicas, a teor do disposto no §3°, da mesma norma legal,

in verbis
:

§ 3º Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.

Tal presunção, todavia, é relativa
(
iuris tantum
)
e pode ser ilidida caso existam elementos robustos que infirmem a alegação de hipossuficiência do requerente,
de modo que a simples declaração de hipossuficiência financeira não é suficiente para garantir a benesse quando o acervo probatório infirma a alegação de precariedade econômica e demonstra que a parte possui condições de arcar com as despesas processuais.

In casu
, vislumbro nos autos prova de que o agravante não possui condições de pagar as despesas processuais sem comprometer-lhe o sustendo.

Isso porque os Embargos à Execução opostos pela parte ora agravante apresenta como valor da causa o montante de R$ 1.086.069,60 (um milhão, oitenta e seis mil, sessenta e nove reais e sessenta centavos), de modo que as custas processuais representam valor próximo a R$ 16.000,00 (dezesseis mil reais), de acordo com o disposto no artigo 6º da Lei 9.974/2013, alterada pela Lei 10.178/2014.

Assim, considero ter sido suficientemente comprovada a incapacidade financeira do agravante de arcar com as despesas do processo originário deste recurso, notadamente porque o valor referente às custas corresponde, aproximadamente, à integralidade da renda mensal recebida pelo agravante e comprovada pelos contracheques e pela declaração de Imposto de Renda colacionados aos autos (id. 8994997 e seguintes).

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para
deferir,
em favor do agravante, o
benefício da assistência judiciária gratuita
.

É como voto.

DES
.
CARLOS SIMÕES FONSECA

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Sérgio Ricardo de Souza:

Acompanho a relatoria.